Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-56.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processual civil – cerceamento de defesa – violação ao princípio do contraditório - inocorrência - instadas as partes a dizer do interesse na produção de provas, e não se manifestou a suplicada acerca do expediente acostado, o que fizera desencadear preclusão - acervo probatório suficiente ao aclaramento da controvérsia, e, logo, à justa solução da demanda - preliminar rejeitada.
Decadência

Ementa:
Processual civil – cerceamento de defesa – violação ao princípio do contraditório - inocorrência - instadas as partes a dizer do interesse na produção de provas, e não se manifestou a suplicada acerca do expediente acostado, o que fizera desencadear preclusão - acervo probatório suficiente ao aclaramento da controvérsia, e, logo, à justa solução da demanda - preliminar rejeitada.
Decadência não verificada - bem durável - vício oculto - prazo para reclamação - noventa dias a partir de sua ciência, nos termos do artigo 26, §2o, inciso I, da Lei n. 8.078/90 - reclamo levado a efeito dentro em o apontado lapso.
Apelação cível - ação redibitória cumulada com indenizatória por danos morais - compra-e-venda – pisos - detecção, neles, de vício não sanado - substituição do produto ou devolução do preço não levadas a efeito - excludente de responsabilidade não caracterizada – devolução do desembolsado - prejuízo moral evidenciado – volume reparatório reduzido de R$10.000,00 para R$5.000,00 - sentença reformada - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001173-56.2018.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante SECOL
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, é apelado LEONARDO GORAYB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-56.2018.8.26.0246 -Voto no 10001 - CG
2
Voto n. 10001 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1001173-56.2018.8.26.0246
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Ilha Solteira
Apelante: Secol Materiais para Construção Ltda.
Apelado: Leonardo Gorayb
Juiz de Direito: Jamil Nakad Junior
Processual civil
cerceamento de defesa
violação ao
princípio do contraditório - inocorrência - instadas as partes
a dizer do interesse na produção de provas, e não se
manifestou a suplicada acerca do expediente acostado, o que
fizera desencadear preclusão - acervo probatório suficiente
ao aclaramento da controvérsia, e, logo, à justa solução da
demanda - preliminar rejeitada.
Decadência não verificada - bem durável - vício oculto -
prazo para reclamação - noventa dias a partir de sua ciência,
nos termos do artigo 26, §2o, inciso I, da Lei n. 8.078/90 -
reclamo levado a efeito dentro em o apontado lapso.
Apelação
cível
-
ação
redibitória
cumulada
com
indenizatória por danos morais - compra-e-venda pisos -
detecção, neles, de vício não sanado - substituição do
produto ou devolução do preço não levadas a efeito -
excludente de responsabilidade não caracterizada

devolução do desembolsado - prejuízo moral evidenciado
volume
reparatório
reduzido
de
R$10.000,00
para
R$5.000,00 - sentença reformada - recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Secol Materiais
para Construção Ltda. em recurso de apelação extraído
destes autos de ação redibitória cumulada com indenizatória
por danos morais que lhe move Leonardo Gorayb; observa
reclamar anulação/reforma a respeitável sentença em fls.
76/78 - que assentou a procedência da inaugural - porquanto o
julgamento antecipado fizera desencadear cerceamento de
defesa, inibindo a produção de provas e oportuna
manifestação acerca de expediente entranhado; insiste,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-56.2018.8.26.0246 -Voto no 10001 - CG
3
demais, na decadência; salienta, no mérito, o desacerto com
que se houve o mm. juiz de direito “a quo” ao alicerçar
postura
em
documento
intempestivamente
juntado,
defendendo, ainda, sua debilidade à comprovação do
alegado vícios diz que o contexto
marcado pela diferença
de lotes
configura, ao menos, culpa concorrente; insurge-
se, ao lado disso, contra o indeferimento da denunciação à
lide da fabricante do produto; ajunta não demonstrados os
aludidos prejuízos morais, requerendo, no atinente, em
mantida a postura, a minoração da respectiva reparatória.
Recurso tempestivo e preparado (fl. 87),
registrada a oferta de contrarrazões (fls. 90/96).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação redibitória cumulada com
indenizatória por danos morais; diz o autor da aquisição, em
14/07/2016, junto à requerida, pelo valor de R$ 3.909,51 (três
mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um
centavos), de 65,8 metros de piso Majestic Lux - Ref. P62064,
marca EMBRACO; detectada, neles, diferença de coloração,
realizada visita técnica da fabricante, e a notícia de que
integrados por lotes diferentes; postula, assim, rescindido o
ajuste,
a
restituição
do
volume
despendido,
além de
indenizatória por danos morais.
A
r.
sentença
guerreada
trouxe
a
procedência da inaugural nos seguintes termos: “O feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-56.2018.8.26.0246 -Voto no 10001 - CG
4
comporta
o julgamento
antecipado,
nos termos do art. 355, I,
do Código de Processo
Civil (2015), visto que a solução da
lide prescinde
de quaisquer
outras provas. De início, mister
salientar que a parte autora está presente numa típica
relação de consumo,
pois se enquadra
no conceito de
consumidor,
previsto no artigo 2o, da Lei 8.078/90.
Trata-se de
pessoa
que
supostamente

adquiriu
um
produto
como
destinatário
final. No caso dos autos, não há que se falar em
decadência
do direito uma vez que o artigo 26 de Código de
Defesa do Consumidor
dispõe sobre o direito de reclamar
pelos
vícios
aparentes

ou
de
difícil
constatação.

O
consumidor
deve ajuizar a reclamação
em 90 dias, tratandose

de produtos duráveis (artigo 26, inciso II do CDC). No entanto,
obsta
a
decadência

a
reclamação

comprovadamente

formulada
pelo consumidor
ao fornecedor,
o que restou
provado pelo autor, conforme
se depreende
dos documentos

de fls.66/70.
Dessa forma, afasto a alegada prejudicial
de
mérito. Da mesma forma, não merece acolhimento
o pedido
de denunciação
da lide. Eventual direito de regresso,
deverá
ser pleiteado
em ação autônoma,
vedada a denunciação
da
lide, em demandas
de consumo,
nos termos do artigo 88 do
CDC. A preliminar
de ilegitimidade
passiva desafia a análise
dos pressupostos
ensejadores
da obrigação
ressarcitória,
ou
seja, mérito. A requerida
caracteriza-se
por ser fornecedora,

como descrito no artigo 3o, do CDC. O Código fez por bem
definir fornecedor
para abarcar em sua conceituação
um ampl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-56.2018.8.26.0246 -Voto no 10001 - CG
5
o espectro de pessoas. Assevera
o artigo que fornecedor
é
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira,
bem como os entes despersonalizados,
que
desenvolvem
atividades
de produção,
montagem,
criação,
construção,

transformação,

importação,

exportação,

distribuição
ou comercialização
de produtos ou prestação
de
serviços.
Deste modo, há de se aplicar também à espécie à
inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6o, inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor
(CDC), pois o consumidor

no caso é hipossuficiente.
Como se sabe, os fornecedores
de
produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem

solidariamente
pelos vícios de qualidade
ou quantidade
que
os tornem impróprios
ou inadequados
ao consumo
(artigo 18
do Código de Defesa do Consumidor).
De acordo com o
dispositivo
legal acima citado, incumbia
à ré, na qualidade
de
fornecedora
do produto, fazer prova da excludente
de sua
responsabilidade.
Todavia, não produziu qualquer prova que
convencesse
este juízo. A requerida
se limitou a afirmar que o
piso adquirido
pelo autor não foi armazenado
de maneira
adequada.
Diante do conjunto probatório,
o piso foi vendido
ao requerente
com vício de qualidade,
sendo assim tem o
requerente
o direito de ver restituídas
as quantias pagas, nos
termos do artigo 18, parágrafo
1o, inciso II do CPC. Em relação
ao dano moral, entendo importante
discorrer
sobre o tema.
Como se sabe, o dano moral se caracteriza
por ofensa injusta
a qualquer atributo da pessoa física como indivíduo
integrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-56.2018.8.26.0246 -Voto no 10001 - CG
6
à sociedade
ou que cerceie sua liberdade,
ferindo sua
imagem ou sua intimidade.
De fato, qualquer violação aos
direitos da personalidade
vem justificar a existência
de dano
moral reparável.[...]
É de se reconhecer,
assim, a existência

da conduta, dano e nexo de causalidade,
ou seja, presentes

os pressupostos
para a responsabilização
objetiva. De todo o
mister anotar que a indenização
por danos morais possui
dupla finalidade,
a saber, de um lado, o ressarcimento
ao
dano moral busca confortar
a vítima de um ato ilícito, que
sofreu uma lesão de cunho íntimo, a qual não se consegue

avaliar, porém é possível estimá-la.
De outro, nos termos da
teoria do desestímulo,
é necessária
a imposição
de uma
multa de cunho preventivo,
e não repressivo,
ao infrator, com
o intuito de que fatos semelhantes
ao ocorrido não mais se
repitam. [...] Claro, portanto,
o dano moral, o qual quantifico,

em função dos dois parâmetros
acima narrados,
vale dizer,
conforto para a vítima, e sanção preventiva
para o infrator, à
luz do critério da razoabilidade,
segundo o qual o magistrado,

de acordo com o bom senso, deve perquirir a existência
do
dano moral, e, com cautela, estabelecer
o seu montante,
em
R$ 10.000,00.
De acordo com todo o exposto, e pelo mais que
dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e com
fundamento
no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil de
2015, para restituir o valor desembolsado
na compra dos
pisos, no valor de R$3.909,51,
bem como para condenar
a
parte requerida
ao pagamento,
a título de indenização
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-56.2018.8.26.0246 -Voto no 10001 - CG
7
danos morais, da quantia de R$ 10.000,00,
com incidência
de
juros da mora de 1% e correção monetária,
pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
partir da data desta sentença,
nos termos da fundamentação.

Condeno a parte vencida ao pagamento
de custas, despesas

processuais,
e honorários
advocatícios
que fixo em 10% do
valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2.o, do
Código de Processo
Civil de 2015.”
Não vinga a preliminar erigida e a envolver
cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório; a relação jurídica em discussão guarda
disciplina pela Lei n. 8.078/90, do que se extrai cabível a
inversão do ônus da prova em prol do consumidor, nos termos
do art. 6o da apontada legislação consumerista; na hipótese,
contudo, de se ver que a ausência de despacho saneador não
fizera inquinar o decisum combatido; bem o anotou o i.
magistrado “a quo” ao ensejo da ordem de especificação de
provas: “Por fim, como se sabe, o ônus da prova é da parte
que o alega, mas se a parte entender que o fato é provado
com apenas prova documental
não há necessidade
de
requerer outra prova.” (fl. 73).
Inconsistente, demais, o argumento de que
não respeitado o contraditório quando da juntada do
expediente em folhas 66/70; a uma porquanto, instadas as
partes a dizer do interesse na produção de provas, e caberia
ao suplicado manifestar-se sobre o documento, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-56.2018.8.26.0246 -Voto no 10001 - CG
8
fizera(fl. 75), e a duas porque o relatório apresentado apenas
roborara a narrativa exordial, de modo que vazia a impugnação. Calha acrescer que requerimento de
produção de provas, ao lado de diligências, por si, não
significa direito à realização, e isso ante o enunciado no
artigo 370, “caput” e parágrafo único, do Código de Processo
Civil, é dizer, cumpre tão-só ao juiz, como delas o
destinatário, a análise de sua necessidade, com indeferimento das dispensáveis, importando salientar
prescindíveis quaisquer outras à justa solução da lide - artigo
355, inciso I, da apontada legislação processual.
A necessidade da produção de prova à
configuração do cerceamento de defesa, urge agregar, deve
emergir evidente, o que nestes não se vislumbra; ao
magistrado coube a interpretação dos fatos e a aplicação da
legislação de regência; no contexto firmou convencimento
sobre aspectos decisivos da demanda, o que fizera autorizar
o julgamento antecipado.
Vejam-se, por oportuno, julgados do c.
Superior Tribunal de Justiça: “Tendo o magistrado
elementos

suficientes
para o esclarecimento
da questão, fica o mesmo
autorizado
a dispensar
a produção
de quaisquer
outras
provas, ainda que já tenha saneado o processo,
podendo
julgar antecipadamente
a lide, sem que isso configure

cerceamento
de defesa” . (STJ, REsp. n. 57.861-GO, 6a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-56.2018.8.26.0246 -Voto no 10001 - CG
9
Relator: Min. Anselmo Santiago, d.j.: em 17.2.98); “Não há
ilegalidade
nem cerceamento
de defesa na hipótese em que o
juiz, verificando
suficientemente
instruído o processo
e
desnecessária
a dilação probatória,
desconsidera
o pedido de
produção
de prova testemunhal
” (REsp 844.778/SP, 3a Turma,
minha relatoria, DJ de 26.03.2007. No mesmo sentido: REsp
967.644/MA, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de 05.05.2008; e REsp 714.710/MG, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJ de 07.02.2008).
Não
prospera,
ainda,
a
sustentada
decadência; adquiridos os pisos, e tão logo detectado o vício
apresentou o autor reclamação junto à demandada e à
fabricante, cabendo salientar, no alusivo, que, ao final de
dezembro/2017, promovera a fabricante visita técnica, sem,
contudo, corrigir a anormalidade, o que fizera suspender o
curso do lapso decadencial.
Inconsistente,
em
passo
adiante,
a
denunciação à lide da fabricante; encampa-se, no tocante, e
mais não é preciso, o acertadamente registrado pelo i.
magistrado “a quo”: “Eventual direito de regresso,
deverá ser
pleiteado
em ação autônoma,
vedada a denunciação
da lide,
em demandas
de consumo,
nos termos do artigo 88 do CDC.”
O
inconformismo,
superada
a
matéria
preliminar, comporta parcial guarida; inconteste a detecção,
a partir de dezembro/2017, de vício não sanado no prazo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-56.2018.8.26.0246 -Voto no 10001 - CG
10
nos pisos adquiridos, e com direito o consumidor em rejeitar a
coisa e redibir o contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e
danos - artigo 441 do Código Civil e 18, §1o, II, da Lei
Consumerista de sorte que embasada a rescisão do ajuste,
com restituição do preço desembolsado.
Demonstrado, insista-se, vício no produto
não sanado pela suplicada, e a só narrativa dos fatos emerge
suficiente a estribar a pretendida reparatória em título de
danos morais; o que caracteriza prejuízo extrapatrimonial,
cabe lembrar, é a consequência da ação - ou omissão -
desencadeadora de aflição física ou espiritual, dor ou
qualquer padecimento à vítima, em conjugação com o
menoscabo a direito inerente à personalidade da pessoa,
como a vida, integridade física, liberdade, honra, vida privada
ou ainda a de relação.
A indenização perseguida guarda alicerce no
descaso para com o consumidor; instada, deveras, a
requerida, e não cuidou emprestar oportuna solução ao
impasse, o que fizera ultrapassar o mero inadimplemento
contratual; razoável, no panorama, à atenuação da lesão
experimentada pelo autor, de um lado, e inibitória à prática de
atos da jaez pela suplicada, de outro, a fixação da
indenizatória extrapatrimonial no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atualizado e acrescido de juros de mora de
1% ao mês da sessão de julgamento, volume a melhor abrigar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-56.2018.8.26.0246 -Voto no 10001 - CG
11
o quanto do episódio em nível de prejuízo saltou; nenhum
aviltamento, tampouco produção de enriquecimento despido
de causa, reduzida, destarte, a imposta em primeiro grau

R$10.000,00 (dez mil reais).
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
sem
reflexo
na
imposição
da
sucumbencial,
parcial
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR